Tribunal: TJDFT
Processo: 0706949-31.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Embriaguez ao volante. Confissão espontânea. Reincidência. Compensação. Regime prisional. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
1 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ).
2 - A atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, igualmente preponderantes, compensam-se. A regra somente comporta exceção se o réu é multirreincidente, caso em que prepondera a recidiva.
3 – Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se, embora a reincidência não seja específica, a medida não é socialmente recomendável - o réu é reincidente e portador de maus antecedentes e o crime foi cometido durante o cumprimento de pena por crime anterior (art. 44, § 3o, do CP).
4 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente e tem maus antecedentes, o regime prisional não será o aberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
5 - Apelação não provida.